Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-87.2010.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003164-87.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ministério Público, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A. A. MARTINS AZOIA - ME - CNPJ: 07.736.180/0001-13 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SERRADA/BENEFICIADA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE –
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

–EVIDENCIADA – AUTUAÇÃO QUE RECAI SOBRE EMPRESA DIVERSA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORRELACIONE A EMPRESA APELANTE AO DANO QUE LHE É IMPUTADO – SENTENÇA REFORMADA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Cabe à Administração provar cabalmente os fatos que a teriam conduzido à sanção, até mesmo porque, em face da atuação sancionatória, vige, em sua plenitude, o inciso LIV, art.
5º
do
texto constitucional
.

Quando os atos emanados forem decorrentes de infrações administrativas ou disciplinares não há como não se exigir da Administração a prova contundente da existência dos pressupostos fáticos para o ato emanado.

Não obstante no direito ambiental possa haver a inversão do ônus da prova, passando-se esse ônus para quem está sendo acusado, mister se faz destacar que, as provas coligidas ao feito pelo
Parquet
mostram-se frágeis, notadamente se levarmos em consideração que a todo o momento se refere a empresa J. DA SILVA MADEIRAS – EPP, sem qualquer correlação segura com a parte apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
A. A. MARTINS AZOIA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido autoral e determinou a paralisação de toda e qualquer atividade econômica sem previa autorização do órgão competente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros legais a partir do evento danoso e corrigidos a partir do arbitramento.

Em suas razões, pontua o Apelante, ser parte ilegítima, vez que não comercializou os 385.106 metros cúbicos de madeira serrada, muito menos figura no Auto de Infração n. 503905-D, lavrado em 07.05.2009.

Assevera que, o comércio de madeiras ocorreu entre 09.06.2004 e 20.01.2006; o cancelamento da licença ambiental da empresa foi solicitado em 11.04.2008.

Argumenta que, começou a exercer as atividades no local aonde se encontrava a empresa J. da Silva Madeiras após abril de 2008, sendo que a transferência da licença operacional de uma empresa para outra, dois anos após a emissão das notas supostamente fraudulentas, não caracteriza a transferência de responsabilidade por eventuais infrações cometidas.

Destaca que, inexiste falar em dano moral coletivo, pois tanto a Apelante quanto a empresa J. da Silva Madeiras não promoveu degradação ou alteração das características do meio ambiente.

Em atenção ao princípio da eventualidade, acaso se entenda pela responsabilidade do recorrente, enfatiza ser excessivo o valor da condenação a titulo de danos morais coletivos, não tendo sido observada a razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna, pelo provimento do apelo, para julgar improcedente a ação civil pública. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos danos morais coletivos.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, mais precisamente do auto de infração n. 503905-D, lavrado em 17.04.2009, a empresa J. da Silva Madeiras – EPP, fiscalização de rotina, foi multada no valor de R$ 115.531,80, por vender 385,106 metros cúbicos de madeira serrada/beneficiada de diversas essências, sem autorização de órgão competente.

Da exordial acusatória, o Ministério Público Estadual destacou que:

“Durante o ano de dois mil e nove, o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, no regular exercício de suas atribuições, procedeu com autuação em desfavor da empresa J. DA SILVA MADEIRAS – EPP, em razão do comércio, irregular, do quantitativo de 385,106m3
de madeira serrada.

Ocorre que, a partir das peças de fls. 91/93 acostadas ao caderno investigativo anexo, vislumbra-se que, desde o ano de dois mil e oito, a demandada arrendou o empreendimento J. DA SILVA MADEIRAS – EPP, responsabilizando-se por sua atuação, inclusive com alteração, junto ao órgão ambiental estadual, de razão social para A. A. MARTINS AZOIA – EPP.

Assim, embora, formalmente, no referido Auto de Infração lavrado pelo órgão ambiental federal conste o empreendimento arrendado, necessário afirmar que a sua operação, inclusive o comércio de produtos florestais, dá-se, desde dois mil e oito, pela requerida. [...]”.

Em sede de contrarrazões ao apelo, o
parquet
fez as seguintes ponderações acerca da ilegitimidade passiva do apelante, como cito:

“[...] Alega o apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda sob o argumento de que não realizou a comercialização de 385,106 m3 de madeiras, isso porque uma outra empresa até então instalada no local era quem, de fato, realizou a venda, tendo a apelada se instalado no lugar muito tempo após o encerramento das atividades daquela. Com a devida vênia, o referido entendimento não merece prosperar. Pelo que se vê dos autos, o apelante tenta, a todo custo, se ocultar, alegando que não é responsável pelas vendas fraudulentas em questão, buscando fazer crer que o dano ambiental ocorreu em razão de conduta de terceiros, que não estariam sob sua gerência ou poder de controle. Não bastasse isso, em momento algum o apelante trouxe aos autos documentos que contrariem a informação constatada in loco pelo órgão ambiental, tanto que confirma em seu recurso de apelação que, após o encerramento das atividades da empresa J. da Silva Madeiras, solicitou a transferência da licença de operação para seu nome empresarial”.

Pois bem.

Perscrutando os autos e as provas trazidas à baila, verifico que razão assiste ao Apelante, notadamente porque restou demonstrada sua ilegitimidade passiva, como passarei a expor.

Malgrado o d. representante do Ministério Público indique que, quando da autuação, as atividades empresariais já eram realizadas pela empresa A. A. MARTINS AZOIA – EPP, estas informações não restaram cabalmente demonstradas.

Por outro lado, do Ofício n. 080/2010/DUD – Juara, datado de 20.05.2010, subscrito pelo Sr. Joelson de Figueiredo Campos - Diretor Regional da SEMA em Juara, endereçado ao Promotor de Justiça daquela Comarca que,
houve pedido de Alteração da Razão Social em 11/04/2008 da empresa J. da Silva Madeiras – EPP para a empresa A. A. Martins Azoia – EPP, conforme emitido a LO n. 0639/2008. Informo ainda que a empresa A. A. Martins Azoia – EPP possui protocolo nº 70201/2010 de 01/02/2010 um pedido de Renovação da Licença de Operação, o qual esta em procedimento de analise para ser renovada a licença
.

No documento de id. 124837695, intitulado
RESPOSTA AO DESPACHO DO SENHOR SECRETÁRIO (PROC. Nº 425145/2008)
, datado de 01/08/2008, infere-se a seguinte informação:

“Em atenção à solicitação do Ministério Público Estadual feito por meio do Ofício nº. 451/2008/MP/ACF, datado de 24 de julho de 2008, venho informar à V. Sª. Que revendo os arquivos desta instituição, constatamos registro em nome da empresa J. da Silva Madeiras – ME CNPJ 04.492.821/0001-43, com endereço a Rodovia MT 338. S/N° - Km 02 – Distrito Industrial do município de Juara/MT, e que a situação da mesma é a seguinte:

- A referida empresa obteve a Renovação da Licença de Operação (cópia anexa) em 07/08/2007 com vencimento pra 06/08/2009;

-
A empresa J. da Silva Madeiras – ME solicitou cancelamento do licenciamento ambiental em 11/04/2008, autorizando a transferência da Licença de Operação para a empresa A. A. Martins Azoia EPP que recebeu a Licença de Operação nº 639/2008 com vencimento pra 06/08/2010
(cópia anexa). (destaquei)

Observa-se do relatório de fiscalização e relação de pessoas envolvidas no momento em que lavrada a autuação da infração ambiental que, não há menção alguma do nome da empresa Apelante ou de seus sócios; da Declaração de Firma Mercantil Individual, o nome de seu titular é Juraci da Silva, sendo este o responsável pela empresa autuada.

A apuração de infrações administrativas e a imposição de sanções compete aos órgãos ambientais da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios por meio do exercício do poder de polícia ambiental.

Caberá, destarte, à Administração provar cabalmente os fatos que a teriam conduzido à sanção, até mesmo porque, em face da atuação sancionatória, vige, em sua plenitude, o inciso LIV, art.
5º
do
texto constitucional
. De mais a mais, quando os atos emanados forem decorrentes de infrações administrativas ou disciplinares não há como não se exigir da Administração a prova contundente da existência dos pressupostos fáticos para o ato emanado. Para isso, a motivação do ato é de capital importância
.

Pelo agente fiscalizador, para fins de garantia de uma operação sem máculas, exige-se, dentre outras cautelas, identificar corretamente o suposto causador dos danos, munindo-se, sempre que possível, o auto de infração com o maior número de informações que denotem relevância.

O auto de infração n. 503905-D, datado de 17/04/2009, teve como local da infração o pátio da empresa em que se constatou a venda das madeiras, o que nos faz supor o motivo pelo qual, naquele momento, o representante legal da empresa não teria sido identificado e não se ter, ali mesmo, procedido a sua notificação, já que no referido auto de infração consta que esta ocorreria “via A.R”.

Com efeito, entendo que, incumbia ao autor trazer à baila documentos suficientes à imputar ao Apelante a responsabilidade acerca dos danos que teria cometido. Do mesmo modo, fazer provar a sua relação com a empresa que fora autuada.

Não obstante no direito ambiental possa haver a inversão do ônus da prova, passando-se esse ônus para quem está sendo acusado, mister se faz destacar que, as provas coligidas ao feito pelo
Parquet
mostram-se frágeis, notadamente se levarmos em consideração que a todo o momento se refere a empresa J. DA SILVA MADEIRAS – EPP, sem qualquer correlação segura com a parte apelante.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, para reformar a sentença vergastada, razão pela qual julgo improcedente a ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023